Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), ZILA DA COSTA SANTANA - CPF: 415.197.011-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003195-56.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Duilio Piato Junior

Agravada:
Zila da Costa Santana

E M E N T A

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FEITO SUSPENSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS – MODALIDADE TEIMOSINHA – CONDICIONAMENTO A INDICAÇÃO DE BENS – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas do executado atende ao disposto no art. 835, inc. I, do CPC, devendo ser ressaltado que
Sisbajud
se trata de um sistema eletrônico desenvolvido e disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, colocado à disposição do credor para simplificar e agilizar o processo, justamente a fim de verificar a existência de numerários ou aplicações financeiras.

A condição imposta na decisão agravada para novo desarquivamento dos autos carece de amparo legal, além de implicar em negativa da prestação jurisdicional, podendo inclusive tornar ineficaz o processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003195-56.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Duilio Piato Junior

Agravada:
Zila da Costa Santana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Duilio Piato Junior
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução de honorários que move contra
Zila da Costa Santana, indeferiu o pedido de arresto
on line
via Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, determinando a remessa do feito ao arquivo definitivo.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando a necessidade de realização do arresto
on line
, aduzindo que a medida foi realizada somente uma única vez durante todo o trâmite processual. Pugna pela reforma da decisão para que seja procedida nova tentativa de bloqueio via
Sisbajud
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 212706185).

As informações foram prestadas mantendo a decisão (id. 213208167).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003195-56.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Duilio Piato Junior

Agravada:
Zila da Costa Santana

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devido ao agravante na importância de
R$ 9.826,97 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), pugnando pela penhora on-line de ativos da agravada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias.

O d. magistrado, indeferiu o pedido ao argumento que para o deferimento da medida, necessária a indicação de bens.

Pois bem. Compulsando os autos, resta hialino que a execução restou suspensa em razão da não localização de bens penhoráveis, advindo o pedido do exequente pela reiteração da pesquisa via
Sisbajud
, com a utilização da funcionalidade “
teimosinha
”.

Pedindo vênia ao entendimento perfilhado pelo d. magistrado, tenho que a providência merece acolhimento, mormente garante
a celeridade, a efetividade da prestação jurisdicional, princípios basilares da sistemática processual vigente.

É cediço que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas do executado atende ao disposto no art. 835, inc. I, do CPC, devendo ser ressaltado que
Sisbajud
se trata de um sistema eletrônico desenvolvido e disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, colocado à disposição do credor para simplificar e agilizar o processo, justamente a fim de verificar a existência de numerários ou aplicações financeiras.

Salienta-se, ainda, que a sua utilização na modalidade de repetição programada já foi inclusive disponibilizada ao Poder Judiciário, inexistindo qualquer óbice à sua utilização.

É certo que os pedidos de reiteração devem ser avaliados caso a caso, e com observância ao princípio da razoabilidade.

Além disso, consigno que sequer houve tentativa de bloqueio, procedendo ao agravante à juntada da taxa referente à busca pretendida, não havendo razão crível ao indeferimento.

Ao contrário, a realização de consulta se mostra viável, pois as transações financeiras podem se modificar em curto espaço de tempo, com a possibilidade de alteração no saldo existente em conta corrente ou aplicações financeiras em nome do devedor, sendo cabível, portanto, a providência pretendida pelo agravante.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 558.232/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, 1a T., j. 05.11.15)

Ademais, tenho que a condição imposta na decisão agravada para novo desarquivamento dos autos carece de amparo legal, além de implicar em negativa da prestação jurisdicional, podendo inclusive tornar ineficaz o processo de execução.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Não localização de bens do devedor para satisfação da execução - Decisão que condicionou o desarquivamento dos autos à indicação de bem específico de penhora - Inexistência dessa condição no ordenamento jurídico - Exigência que implica em negativa da prestação jurisdicional - Decisão reformada - Recurso provido”. (Rai n. 2146306-06.2020.8.26.0000, 17a Câm. de Direito Privado, Rel .Des.
Irineu Fava
, j. 05.11.20);

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para deferir a realização de pesquisa requerida pelo agravante, determinando o desarquivamento do feito de forma incondicionada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024